Tribunal: TJDFT
Processo: 0710792-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710792-77.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VALTINA DOS SANTOS GONCALVES, VANDERLEI GONCALVES SANTANA, VANDERLENE BARROS DOS REIS, VANDERLINA REIS CUNHA SOBRINHA, VANDUIR ALVES DE MIRANDA, VANIA IRACEMA CORREIA, VANIA LUCIA DOS SANTOS, VANILDA IZAURA DE LIMA, IVANILDE GOMES DA SILVA MAINARDES, VANILDE MARIA LUIZ D E S P A C H O Intime-se a contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, DF, em 6 de novembro de 2023 14:42:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator